Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-44.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ação de restituição CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - titular da conta corrente - GENITORA DOS AUTORES - FALECIMENTO - EMPREGADOR - DEPÓSITO DAS VERBAS TRABALHISTAS - CONTA - NÃO MOVIMENTAÇÃO - INATIVIDADE - RÉU - COBRANÇA DE TARIFAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA No 002/2008 - IMPORTÂNCIAS - DEVOLUÇÃO - AUTORES -

Ementa:
ação de restituição CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - titular da conta corrente - GENITORA DOS AUTORES - FALECIMENTO - EMPREGADOR - DEPÓSITO DAS VERBAS TRABALHISTAS - CONTA - NÃO MOVIMENTAÇÃO - INATIVIDADE - RÉU - COBRANÇA DE TARIFAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA No 002/2008 - IMPORTÂNCIAS - DEVOLUÇÃO - AUTORES - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - PERDA DE TEMPO ÚTIL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DOS AUTORES PROVIDO.